Tribunal: TJPA
Processo: 0818918-76.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818918-76.2024.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE RAIOL DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0818918-76.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE RAIOL DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Carlos Alexandre Raiol do Nascimento contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. A condenação decorreu de abordagem policial que resultou na apreensão de revólver calibre .38, com numeração raspada e municiado, em sua posse. A defesa buscou, em grau recursal, a readequação da pena base, a revisão do aumento pela agravante da reincidência e a redução proporcional da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada em razão da reincidência foi adequada; (iii) determinar se a pena de multa imposta respeita o princípio da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base constitui parâmetro orientador, não sendo obrigatória sua aplicação. O juiz pode adotar fração diversa, desde que devidamente fundamentada, conforme admite o STJ, inexistindo, pois, nulidade na dosimetria.

4.

A fração de 1/6 (um sexto) foi corretamente utilizada para majorar a reprimenda pela reincidência, restando apenas desproporcional a pena de multa, que ultrapassou o patamar correspondente.

5.

A sanção de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Considerando a fração aplicada à reprimenda-base, a redução da multa para 47 (quarenta e sete) dias mostra-se compatível com o critério da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais negativas, não constitui direito subjetivo do réu, sendo parâmetro orientador passível de variação conforme fundamentação judicial.

2.

A fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela agravante de reincidência é válida quando devidamente motivada.

3.

A pena de multa deve acompanhar, em proporcionalidade, a pena privativa de liberdade aplicada, admitindo-se sua readequação quando desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; CP, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 – Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir a pena de multa para 47 (quarenta e sete) dias, mantendo inalterado os demais termos da sentença recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0818918-76.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE RAIOL DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CARLOS ALEXANDRE RAIOL DO NASCIMENTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 26036940 p. 1-4), em resumo,
que no dia 12.09.2024 por volta das 15h30min, policiais militares estavam em ronda quando avistaram o Recorrente na parada de ônibus e, ao reduzirem a velocidade da viatura notaram que à altura da cintura do mesmo havia um volume que tipicamente se assemelhava a uma arma de fogo. Com isso, o mesmo aparentou nervosismo e saiu andando.

Em razão disso, os agentes abordaram o Apelante e durante a revista pessoal encontraram com ele 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, da marca Taurus, com numeração raspada, contendo 04 (quatro) munições intactas em sua cintura.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 16, §1º, VI

da Lei nº 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 26036976), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 26036994 p. 1-4) pugnando pela readequação da sanção, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, além da reforma do
quantum
aplicado em razão da agravante de reincidência e redução da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 26036997 p. 1-6), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 26793653 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto)

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Da redução da fração de aumento da pena em razão da reincidência

Pugna o Recorrente pela redução da fração de aumento aplicada pelo Juízo de Origem para 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da agravante de reincidência.

Adianto
haver parcial razão
ao Apelante.

No caso, verifica-se que o juiz sentenciante reconheceu a agravante da reincidência, aumentando a pena em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias-multa, em razão da existência de 01 (uma) sentença condenatória transitada em julgado para o Recorrente.

Realizando um simples cálculo verifico que foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto) à reprimenda-base, restando apenas necessária a correção da pena de multa, razão pela qual reduzo para
47 (quarenta e sete) dias-multa
.

3.

Da redução da pena de multa:

Pretende o apelante
a redução da pena de multa fixada em razão de desproporcionalidade com relação à pena-base fixada.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, contudo, entendo que agiu de forma proporcional o juízo sentenciante, pois se a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, a sanção de multa também deverá ser aplicada da mesma forma, acompanhando a dosimetria da pena, nos termos do art. 49 do CP.

Assim, verifico que o referido pedido já foi analisado no tópico anterior ao reduzi-la, guardando correspondência com a pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena de multa para 47 (quarenta e sete) dias, mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2025